Tribunal: STF
Processo: ARE 1339868
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO. INGRESSO E MANUTENÇÃO NO COLÉGIO NAVAL. TUTELA ANTECIPATÓRIA CASSADA. TRANSFERÊNCIA À ESCOLA NAVAL. CANDIDATO ELIMINADO NA FASE DE INSPEÇÃO DE SAÚDE. HIPERTENSÃO, OBESIDADE E MIOPIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.



    - Cinge-se a controvérsia à possibilidade de manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor, que consistiam no ingresso e manutenção no processo seletivo do Colégio Naval e, depois de aprovado, posterior transferência para a Escola Naval, bem como no pagamento de indenização por danos morais no equivalente a 200 (duzentos) salários vigentes do posto que ocuparia após a conclusão do curso e troca da patente e indenização por danos materiais no valor atualizado que teria deixado de auferir em toda sua carreira militar, tendo, como data inicial da liquidação, a de sua formatura com sua consequente troca de patente de Guarda-Marinha para Aspirante e posterior aposentadoria.



    - Inicialmente, cabe esclarecer que autor propôs quatro ações, sob os números 0000518-11.2006.4.02.5101, 0016908-85.2008.4.02.5101, 0003322- 44.2009.4.02.5101 e 0044532-36.2013.4.02.5101, visando, nas três primeiras, permanecer no concurso para ingresso no Colégio Naval para, em obtendo êxito, ingressar, posteriormente, no curso de graduação da Escola Naval. Nas três primeiras, objetivava evitar sua exclusão do certame em decorrência de ter sido eliminado no teste psicofísico, por ter sido diagnosticado, pela junta médica examinadora, como portador de hipertensão arterial, obesidade e miopia; no último, requereu indenização por dano material e moral, por ter sido excluído quando já teria terminado o curso no Colégio Naval, no qual foi mantido por força de tutela antecipada deferida por este Tribunal, cuja eficácia terminou com o fim do curso, tendo em vista que novo pedido antecipatório, para que a parte ré fosse compelida a matriculá-lo, agora, na Escola Naval, restou indeferido, ocasionando a exclusão do candidato. Os pedidos formulados nas ações foram julgados conjuntamente em sentença única, contra a qual o autor interpôs apelações idênticas requerendo, ao final, a procedência do pedido formulado em cada uma, ensejando a apresentação de contrarrazões, também idênticas, por parte da União e manifestação ministerial igualmente reproduzida nos três primeiros processos.



    - In casu, alega o autor que a Junta Regular de Saúde da Marinha o reprovou no exame psicofísico / inspeção de saúde, tendo sido essa decisão ratificada em sede de recurso ex officio pela Junta Superior Distrital, em razão de ser portador de miopia, obesidade e hipertensão arterial. Defende ser saudável e apto, conforme teria atestado a perícia judicial, realizada nos autos do processo 0003322-44.2009.4.02.5101, e os laudos que acompanham a inicial.



    - Do exame dos autos, em que pesem os argumentos expendidos pela parte apelante, não se vislumbram motivos que justifiquem a reforma da sentença recorrida.



    - O que interessa para o deslinde da quaestio é aferir as condições de saúde do autor à época da realização do processo seletivo para que seja identificado se o ato administrativo de exclusão do candidato estava eivado de ilegalidade ou não.



    - Adoção da sentença e do parecer ministerial, também, como razões de decidir.



    - Insta assinalar que, ao contrário do que afirma o autor, após a aprovação nas provas escritas, já na fase da seleção psicofísica, etapa que visa a aferição do preenchimento dos padrões de saúde para a carreira militar-naval, foi eliminado do processo seletivo por constar, do termo de inspeção de saúde de fls. 177/181, do processo 0000518-11.2006.4.02.5101, realizado em 12/2005 e homologado pela Junta Superior do Primeiro Distrito Naval, em 15/12/2005 – para admissão no Colégio Naval –, que o candidato portava, além da miopia (fl. 179), obesidade e hipertensão arterial, posto que os índices encontrados estão descritos nos itens 41, 42, 46 e 47 do termo. Em que pesem esses diagnósticos não estarem escritos por extenso, o Edital fixou o limite de peso em 10% acima ou abaixo da estatura do candidato em centímetros acima de um metro convertidos em quilograma (fl. 80, item II.a). Por seu turno, o item II.f fixou em 140/90 mmHg o limite máximo de pressão arterial para que o candidato fosse considerado apto nesse aspecto, sendo certo que a pressão do autor, no dia do exame, era de 180/90 mmHg, acima, portanto, do referido limite.



    - Em acréscimo, no campo “laudo” do termo de inspeção em saúde (campo 04, fl. 177 do processo inaugural) consta “incapaz para o ingresso no CN”, não havendo menção à causa da incapacidade, de modo que não procede a alegação de que a informação acerca de ser o autor portador de hipertensão e obesidade teria sido omitida e revelada, pela ré, apenas em sede de contestação. No referido termo de inspeção de saúde constam, tanto o resultado do exame oftalmológico (fl. 180), quanto os índices encontrados para peso, altura e pressão arterial (fl. 179 do primeiro processo).



    - Registre-se, ainda, que a inspeção de saúde foi homologada por Junta Superior, em observância ao item 9.3 do edital, que prevê que "Os candidatos julgados incapazes na Inspeção de Saúde (IS), realizada pela Junta Regular de Saúde (JRS) para ingresso, serão encaminhados à Junta Superior Distrital (JSD) da respectiva área, para serem submetidos à nova IS, em grau de revisão ‘ex officio’", valendo transcrever trecho do posterior parecer emitido pela Capitão de Fragata, Encarregada da Divisão de Consultoria Médico-Pericial da Marinha, em fevereiro de 2006, "A exigência de acuidade visual mínima encontra justificativa na necessidade de garantia da segurança pessoal de terceiros no desempenho de tarefas específicas da carreira militar naval, como o embarque. Quanto ao peso corporal, além das conhecidas repercussões sobre os fatores de risco cardiovascular, o que já fica demonstrado pela presença de níveis tensionais elevados, esta exigência atende a critérios específicos para possibilitar o uso eficaz de equipamento de segurança em fainas a bordo, como o desembarque de carga leve. Assim, longe do caráter meramente discriminatório, a seleção atendeu a critérios técnicos e visou basicamente a preservação da integridade física do autor" (fl. 318 do terceiro processo).



    - Não obstante o autor tenha juntado, às fls. 236 e 237, do processo 000005181120064025101, acostadas também às fls. 94/95 do segundo processo, duas declarações emitidas por Médica e Nutricionista da Secretaria Municipal de Angra dos Reis, registrando ter o autor 77,5 Kg, vê-se que a primeira data de 28/03/2007 e a segunda não consta data, além de outra declaração particular assinada por Cardiologista Geriatra, datada de 04/04/2007 (fl. 238 do primeiro processo e 97 do segundo processo), documentos estes não contemporâneos quando de sua admissão no Colégio Naval, distanciando-se, portanto, da época em que todos os candidatos foram submetidos ao exame médico em condições de igualdade.



    - Depreende-se que a legalidade do ato administrativo que considerou o autor inapto para a admissão decorre de sua prévia ciência aos critérios estabelecidos pelo Edital, ao ter estipulado em seu Anexo IV - SELEÇÃO PSICOFÍSICA, item I, alíneas "c" (Olhos e Visão) e "h" (Sistema Cardiovascular) e item II, alínea "a", doenças, índices e/ou anormalidades como condições incapacitantes, como pode ser especificado em "diminuição da acuidade visual além da tolerância permitida", "hipertensão arterial" e " Limites de peso: 10% acima ou abaixo da estatura do candidato em centímetros acima de um (01) metro, convertidos em quilogramas".



    - In casu, verifica-se que autor foi considerado, à época do processo seletivo, incapaz para ingresso no Colégio Naval, tendo sido anotados no campo 63 do Termo de Inspeção, devidamente homologado, "os seguintes diagnósticos, codificados segundo a Classificação Internacional de Doenças em sua Décima revisão (CID X), H 52.1, correspondente à Miopia, E 66, correspondente a Obesidade e 110, correspondente a Hipertensão Arterial", consideradas incapacitantes pela DGPM 406, conforme parecer 30/2006, do Centro de Perícias Médicas da Marinha do Brasil (fls. 317/318 do terceiro processo).



    - Como se vê, no momento em que o ato que eliminou o candidato foi praticado, não houve ilegalidade por parte da Administração militar, já que, de fato, apresentava as patologias que o reprovaram no teste de saúde, em absoluta conformidade com as previsões editalícias.



    - Há que considerar, ainda, que o teste psicofísico é não apenas um ato médico, mas, também, administrativo, que goza, portanto, de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, que só pode ser afastada com prova em contrário, produzida na mesma época dos exames realizados na etapa do processo. No caso, muito embora existam três relatórios oftalmológicos particulares efetuados em 22/12/2005 (fls. 84/86 do primeiro processo e 94/95 do segundo processo), atestando estar o autor "apto a participar do processo seletivo de admissão ao Colégio Naval de 2005" e que divergem do resultado apresentado na inspeção de saúde militar, o mesmo não se pode dizer dos dados antropométricos e do nível de tensão arterial, posto que os laudos acostados pelo autor, às fls. 236/238, particulares, não são contemporâneos à inspeção médica do certame, eis que datam de março a abril de 2007, bem como todos os laudos posteriores por ele trazidos, como os referentes a teste ergométrico e cardiovascular realizados em junho de 2008 (fls. 82/90 do segundo processo), laudo particular de acuidade visual de 2007 (atestando miopia, fl. 92, do segundo processo), declaração particular em 2008 (fls. 102 e 108 do segundo processo), parecer cardiológico de 15/07/2008 atestando gozar de boa saúde (fl. 104 do segundo processo).



    - Frise-se que, conforme asseverou o Il. Magistrado de piso, ao contrário do que afirmou o autor, sua acuidade visual também não atingiu os níveis mínimos estipulados no Edital, já que os laudos particulares de fls. 84/86, embora terem atestado uma acuidade de 20/20 com correção, atestaram, também, acuidade de 20/80 sem correção, sendo certo que tal índice está aquém do estipulado no Edital, que o fixou em 20/100 (item II.b, fl. 80).



    - Dessa forma, não assiste razão ao recorrente, “sendo certo que, em caso de discordância, deveria o candidato ter impugnado o Edital ao tempo de sua publicação na imprensa oficial” (TRF2, 8ª Turma Especializada, AG 0004643- 76.2018.4.02.0000, e-DJ 27.11.2018).



    - Pontue-se, ainda, que, em 18/12/2008, quando do indeferimento do pedido de transferência para a Escola Naval, pelo Vice-Almirante, Diretor de Ensino da Marinha, o mesmo registrou que esta Corte suspendeu os efeitos da decisão que havia garantido a matrícula no Colégio Naval, permitindo sua permanência até a conclusão pela proximidade do final do ano letivo, submetendo-se à inspeção de saúde e considerado apto para deixar o SAM. No entanto, verificou-se que o autor era portador de doença sem relação de causa e efeito com o serviço (CID X H-52.1), restando consignado que "participava de formaturas e atividades físicas no Colégio Naval, com o uso concomitante de medicamento antihipertensivo" (fl. 134 do terceiro processo).



    - No tocante à perícia do juízo, realizada nas especialidades oftalmológica (fls. 403/405) e clínico-geral (fls. 452/459), nos autos do processo 0003322- 44.2009.4.02.5101 (terceiro processo), merece atenção o fato de que, muito embora não tenham sido identificados níveis de pressão arterial acima dos exigidos e tenha sido considerado que o autor apresentava apenas sobrepeso, deve ser levado em consideração que o referido exame foi realizado em outubro 2011, ou seja, mais de seis anos após a realização da inspeção de saúde no âmbito do certame. Destarte, tendo em vista o longo intervalo de tempo decorrido entre um exame e outro, bem como a circunstância de que o emagrecimento do candidato pode ter colaborado para a regularização dos níveis de pressão arterial, ao que tudo indica, não se revela recomendável que a conclusão do referido laudo seja adotada como elemento determinante para a solução da presente lide, eis que o mesmo não se revela apto a retratar as condições físicas do candidato à época de sua exclusão do certame.



    - O parecer da Marinha do Brasil que integra o recurso de apelação do autor também deve ser considerado defasado, posto que, apesar de ter-lhe sido favorável, o mesmo é de setembro de 2009 (fls. 282/283 do terceiro processo), quase quatro anos após, portanto, do exame realizado pela junta médica do processo seletivo, bem como exame cardiológico e clínico datados de 2008 e 2009 e juntados pelo autor (fls. 160, 161 e 164 do terceiro processo).



    - Como bem assentado pelo eg. STJ, "as exigências do edital do concurso devem ser satisfeitas conforme o cronograma estabelecido pela Administração Pública. Por conta disso, de nada adianta o recorrente, durante o trâmite do concurso público, não cumprir as exigências editalícias de aptidão física para, ao depois de encerrado o certame, aí sim providenciar o implemento desses requisitos" (RMS 37936/SC, DJe 18/02/2014). Assim, os requisitos devem ser aferidos à época do estabelecido em Edital.



    - Destarte, inexistindo ilicitude por parte da Administração militar, descabe a indenização por dano moral e material pleiteada nos autos do processo 0044532- 36.2013.4.02.5101 (quarto processo) responsabilizando a Justiça por ter prejudicado o ingresso na Escola Naval, ocasionando "frustração de uma vida promissora na carreira militar", cumprindo ressaltar que, em que pese o autor tenha concluído o Colégio Naval em dezembro de 2008 (fl. 275 do segundo processo), o fez por força de antecipação de tutela, requerida pelo próprio, a partir de aferições perfunctórias, logo, precárias por natureza, de modo que tinha conhecimento que tal decisão poderia ser revista a qualquer tempo, em uma análise mais profunda da lide, após a fase de instrução do processo.



    - Por outro lado, para que possa o Aspirante prosseguir no curso da Escola Naval e ser declarado Guarda-Marinha, deve satisfazer condições intelectuais, físicas, morais e vocacionais que indiquem bom aproveitamento escolar e prognose de capacidade para futuro exercício da profissão de Oficial de Marinha, conforme se vê do Edital de processo seletivo de admissão à Escola Naval (fl. 727 do terceiro processo).



    - Ademais, não há nos autos prova de que o autor tivesse alegado que teria requerido à Administração documento referente à seleção psicofísica, nem que teria sido impedido de ter acesso aos referidos documentos, tendo a ré, na contestação do primeiro processo, informado as três condições incapacitantes para o ingresso requerido: miopia, obesidade e hipertensão arterial.



    - Noutro giro, admitir que o demandante possa seguir no processo seletivo, ingressando na Escola Naval, apesar de reprovado no exame de saúde, configuraria ofensa ao princípio da isonomia e ao princípio da vinculação dos candidatos e da Administração Pública ao instrumento convocatório.



    -Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X e LV; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente